Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na origem, houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça ao agravante ou se, na fase de cumprimento de sentença, o agravante comprovou ser pessoa financeiramente hipossuficiente para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao ajuizar a ação de conhecimento na instância originária, o agravante não formulou, na petição inicial ou no curso do processo, qualquer requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diante disso, não deve ser acolhida a tese recursal que defende que teria ocorrido deferimento tácito do benefício, por suposta omissão do Juízo de origem quanto à análise do referido pedido.
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. No caso concreto, o acervo probatório não permite concluir pela existência de hipossuficiência econômica que habilite o recorrente à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.